Tribunal: TJPA
Processo: 0810458-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810458-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. ART. 225 DA CF. DIREITO DA COLETIVIDADE EM TER UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, DE USO COMUM E ESSENCIAL À QUALIDADE DE VIDA. DEVER DO PODER PÚBLICO DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO
.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

I.
O meio ambiente é um direito assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que, segundo o art. 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo assim, impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações;

II.
In casu,
vislumbra-se dos autos originários que há elementos probatórios consideráveis que indicam uma série de deficiências nos trechos da Avenida Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Benevides, que ensejam o assoreamento do leito d’água denominado “Igarapé do Gelo” localizado na região;

III
.

Logo, considerando o arcabouço probatório do autos e o fato de que o Agravante não refutou as informações postas pelo
Parquet
de forma eficaz, se limitando a alegar que o perigo de urgência não foi preenchido, pois não há nada nos autos que demonstre a gravidade do assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo, tenho que não há razões para a reforma da decisão agravada;

VIII.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24/01/2022 a 31/01/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Benevides, que nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer, processo n° 0801053-55.2019.8.14.0097, deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ.

Na origem, o
Parquet
ajuizou a referida ação, narrando que foi instaurado Inquérito Civil tombado no âmbito do Ministério Público de Benevides sob o SIMP de nº 000950-036/2016, para apurar a notícia de suposto dano ambiental perpetrado até então, pela empresa EcoParque Haras Buffet, no tocante ao assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo”.

O Órgão Ministerial afirmou que tomou conhecimento do fato através de petição formulada pelo Sr. Afonso Gomes Guimarães, em 20/02/2015, o qual denunciou que no interior da propriedade da empresa, estariam sendo removidas, de maneira indevida, grande parte da vegetação ali presente, fato este que acarretaria no assoreamento do “Igarapé do Gelo”.

Apontou que para fins de averiguação dos fatos solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Benevides – SEMMAT, que realizasse inspeção no local apontado (Sítio EcoParque Haras Buffet). Em resposta a solicitação, no 05 de abril de 2016, a SEMMAT informou que realizou a inspeção requisitada e que constatou efetivamente a veracidade das denúncias do Sr. Afonso. Constatou ainda, que o dano foi de baixo impacto ambiental, e que a área já se encontrava em alto estágio de regeneração natural. No entanto, em 19/05/2016, a SEMMAT foi novamente questionada a respeito do fato e informou que o igarapé do gelo não mais existia, dada a dimensão do dano ambiental provocado pela retirada de faixa da vegetação ciliar.

Destacou que em 02/06/2016, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, encaminhou ofício ao MP, dando conta de inspeção realizada no âmbito da empresa EcoParque Haras Buffet, em 26/03/2015, ocasião em que apontou não ter sido confirmada a situação narrada pelo Sr. Afonso inicialmente, uma vez que, segundo o relatório técnico da SEMAS, não havia no local da empresa vestígios de desmatamento ou “bosqueamento”, tendo sido atestada a absoluta integridade do leito d’água.

Ressaltou que com o intuito de dirimir a contradição entre os apontamentos das Secretarias de Meio Ambiente Municipal e Estadual, a Promotoria requisitou perícia no local, pelo Centro de Perícias Renato Chaves – CPC, que em 20/04/2017, informou ter se dirigido à propriedade do EcoParque Haras Buffet, mas que lá não identificou nenhuma espécie de conduta lesiva ao meio ambiente, tendo identificado que seria no imóvel vizinho, o pertencente ao Sr. Afonso (noticiante), onde haveria supressão irregular de vegetação de área de preservação permanente.

Acentuou que foi realizada uma nova vistoria nos locais mencionados, mas desta vez, realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPPA – GATI, sendo que na ocasião o Engenheiro Ambiental do MPPA assinalou que o igarapé do gelo permanece com suas margens preservadas, mas que, no entanto, possui intervenções no leito de seu curso natural, por obstáculo de bueiros e canaletas em precário estado de manutenção, acarretando na solidificação de resíduos e perda de profundidade em certos pontos do igarapé. Ainda, foi verificado pelo engenheiro ambiental que na própria Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, em trecho de responsabilidade e gestão da Prefeitura Municipal de Benevides, existe uma série de deficiências nas canaletas laterais com escoamento da água da chuva acompanhada de resíduos sólidos para o leito do rio.

Enfatizou que a Prefeitura de Benevides foi devidamente notificada acerca do relatado pelo engenheiro ambiental do MPPA, no entanto, quedou-se inerte, bem como não tomou nenhuma providência no sentido de reparação dos danos evidenciados àquela localidade da Av. Joaquim Pereira de Queiroz, no bairro do Cajueiro, ante a obstrução das canaletas e subsequente prejuízo ao curso normal do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo”.

Reforçou que além do Inquérito Civil SIMP 000950-036/2016, tramita também no âmbito da Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil SIMP 001427- 036/2016, tendo como objeto apuração de infração ambiental realizada pela Prefeitura de Benevides, consistente na contribuição para o assoreamento do Igarapé do Gelo, sendo que na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 27/04/2015, a Prefeitura de Benevides não cumpriu nenhuma das cláusulas constantes no referido TAC.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência,
inaudita altera pars
, nos termos do artigo 300 do CPC e artigo 12 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, determinando a apresentação e a execução de Plano de Recuperação da área Degradada, bem como seja cominada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, nos seguintes termos:

“(...) Consoante as razões precedentes, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e DETERMINO que o MUNICÍPIO realize a correta e periódica manutenção dos bueiros e canaletas da Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no trecho que atravessa o referido igarapé, a fim de impedir que a drenagem da Avenida Joaquim Pereira de Queiroz seja direcionada para o corpo hídrico sem nenhuma medida de diminuição dos impactos ambientais daí decorrentes, especialmente o assoreamento do Igarapé do Gelo. Determino que o réu apresente aos autos, no prazo de 30 dias, prova de realização da providência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), por agora, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id 3857009 - Pág. 1/13
)

Em suas razões recursais, o patrono do ora agravante, após breve exposição dos fatos, defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos. Em relação ao perigo de dano, o garante afirma que não há prova nos autos que demonstre a gravidade do assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo” localizado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, uma vez que não consta laudo atualizado. Ou seja, não se pode concluir de forma precisa o caráter de urgência da tutela, de modo que não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela.

Por outro lado, alega a ilegitimidade passiva do Município de Benevides, uma vez que o dano é referente ao assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo” localizado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, que se trata de uma Rodovia Estadual denominada PA – 406. Logo, toda e qualquer manutenção, conservação ou restauração
é feita
pelo Estado do Pará através da
Secretaria
de Estado de Transporte – SETRAN, mais especificamente pelo seu 01 Núcleo Regional com sede em Castanhal/Pará, como se pode
observar
no Projeto Básico de Engenharia para Restauração e Conservação do Pavimento Existente da PA - 406 de março de 2018, onde um dos assuntos abordados é o Estudo Hidrológico que objetivou obter informações de elementos de natureza hidrológica no sentido de mensurar as seções de vazão das obras de drenagem superficial e dos bueiros.

Assim, assevera que é nítido que a responsabilidade de manutenção da rodovia PA – 406 é do Governo do Estado.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a determinação judicial.

Coube-me o feito por distribuição.

Em análise preliminar, indeferi o pedido da tutela recursal pleiteada. (
id nº 4068609 - Pág. 1/4
)

Na qualidade de Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofertou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. (
id nº 4372490 - Pág. 1/7
)

Instado a se manifestar o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha
, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

(
id nº 4562161 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Insurge-se o Agravante contra a decisão proferida ale
gando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, bem como, defende a sua ilegitimidade passiva, por entender que a manutenção da rodovia PA – 406 é responsabilidade do Estado do Pará.

Pois bem.

Como é cediço, na seara do meio ambiente, o art. 225, da CF/88, assegura a todas as gerações, presentes e futuras, o direito de dispor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, imputando à sociedade e ao poder público o dever de defendê-lo. Já o §5º, do mesmo dispositivo, impõe a obrigação de indenização por danos ao meio ambiente àquele que o violar.
Verbis:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(....)§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Assim, é pertinente ressaltar que a degradação ao meio ambiente enseja dano a toda coletividade, não somente pela poluição ou degradação causada, mas quando atinge sentimentos da comunidade, a tal ponto que possa causar revolta e ofender direitos difusos e coletivos.

No caso em comento, nota-se que ao ponderar as ilações do ato ilícito, consubstanciado na degradação ambiental, tal qual se afigura nos autos, o Juízo
a quo
apurou o prejuízo da sociedade em relação ao dano, pelo que reputou presente os pressupostos para a concessão de tutela de urgência no sentido de determinar que o Município, ora Agravante, realize a correta e periódica manutenção dos bueiros e canaletas da Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no trecho que atravessa o referido igarapé, a fim de impedir que a drenagem da Avenida Joaquim Pereira de Queiroz seja direcionada para o corpo hídrico sem nenhuma medida de diminuição dos impactos ambientais daí decorrentes, especialmente o assoreamento do Igarapé do Gelo.

Com efeito, cuida-se de prejuízo coletivo, afeto a direitos difusos, em sede ambiental. Daí porque não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas somente a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e a seu ambiente, no plano objetivo. A atividade poluente acaba sendo uma apropriação, pelo poluidor, dos direitos de outrem, pois na realidade, a emissão é um confisco dos direitos de alguém, no caso, o de viver com tranquilidade, pelo que se justifica a concessão da medida liminar imposta.

Desta forma, não vislumbro a caracterização dos requisitos para a reforma da decisão proferida, visto que o agravante se limita a dizer, em resumo, que não há prova nos autos que demonstre a gravidade do assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo” localizado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, de modo que não se pode concluir de forma precisa a plausibilidade das suas alegações.

No entanto, diferentemente do que aponta o recorrente, entendo que o requisito do perigo da demora foi sim preenchido pelo agravado, tendo em vista que se trata de Meio Ambiente e possível intervenção no leito de seu curso natural.

Além disso, não ignoro o fato de que o local foi objeto de vistoria várias vezes, tendo resultados divergentes, contudo, a última notícia que se tem nos autos é que em 15/02/2019, o GATI- Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPPA encaminhou o Relatório da Inspeção que realizara acerca do Igarapé do Gelo, asseverando que “
em 13/02/2019 se deslocou até a localidade da Av. Joaquim Pereira de Queiroz, no bairro do Cajueiro, para verificar a noticiada violação ambiental e assinalou que o igarapé do gelo permanece com suas margens preservadas, mas que, no entanto, possui intervenções no leito de seu curso natural, por obstáculo de bueiros e canaletas em precário estado de manutenção, acarretando na solidificação de resíduos e perda de profundida em certos pontos do igarapé
”.

Ademais, no relatório, consta ainda que “na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, em trecho de responsabilidade e gestão da Prefeitura Municipal de Benevides, existe uma série de deficiências nas canaletas laterais com escoamento da água da chuva acompanhada de resíduos sólidos para o leito do rio”

Somado a isso, de acordo com os autos, a Promotoria acionou a Prefeitura de Benevides, mas não obteve resposta.

Evidentemente, o agravante não refutou as informações e se limitou a alegar que o perigo de urgência não foi preenchido, pois não há nada nos autos que demonstre a gravidade do assoreamento do leito d’água conhecido por “Igarapé do Gelo”.

Logo, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso, ao deferir parcialmente a liminar, tudo com intuito de não esgotar o objeto da ação, eis que o risco de dano milita em favor do meio ambiente e da sociedade e a não concessão da liminar seria temerosa, tendo em vista a necessidade de evitar a intensificação dos efeitos do possível dano ambiental.

Em relação ao capítulo que trata sobre a “Ilegitimidade Do Município De Benevides No Polo Passivo”, ressalto que não será objeto de análise neste momento processual, visto que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo a quo, gera a supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa.Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau já tivesse prolatado alguma decisão em relação a ilegitimidade passiva do Município, o que permitiria analisar sobre o acerto ou desacerto desta. No entanto, conforme já mencionado, o tema não foi mencionado na decisão em análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer minister
ial,

conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24 de janeiro de
2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022